Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-92.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014055-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELMO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.370.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.957.851-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA OLIVEIRA LEITE - CPF: 031.799.941-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ - CPF: 059.685.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES FEITOSA - CPF: 045.713.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ - CPF: 060.881.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.961.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DA SILVA - CPF: 037.362.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI ARAUJO BUENO - CPF: 065.471.711-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN JHONE JOSE FERREIRA - CPF: 064.703.801-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA BELEM ROCHA - CPF: 061.352.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES DA COSTA LEITE - CPF: 057.915.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 039.836.301-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS - CPF: 066.651.671-51 (TERCEIRO INTERESSADO), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA BASTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Posse i
rregular
de arma de fogo de uso permitido. Recurso improvido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou
o apelante
à pena de 2 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. O apelante pleiteia a
sua
absolvição, com fundamento na ausência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.

II.
Quest
ão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
determinar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime imputado
.

III.
Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela busca e apreensão demonstram harmonia com as demais provas, evidenciando a autoria do delito. A arma de fogo e
stava no interior da residência do apelante
, conforme termo de apreensão.

4.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando em consonância com o conjunto probatório, conforme o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

5.
Não há dúvida razoável sobre a autoria do delito, inexistindo, portanto, fundamento para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

“
Depoimentos de policiais,
desde que harmônicos e
corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria de crime de posse ilegal de arma de fogo. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas apresentadas são idôneas e suficientes para formação da convicção judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
art. 386, IV e VII; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 8 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Wanderson dos Santos Queiroz

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

7
ª Vara Criminal da
C
omarca de Cuiabá
-
MT
,
nos autos
d
a
Ação Penal n.
1014055-92.2021.8.11.0042
,

condena
n
do-o
pela prática do crime

de p
osse

i
rregular

de arma de fogo
de uso permitido
, previsto no art.
12 da Lei
n.
10.826/2003
,
à pena de
2 (dois) anos e
2
(
dois
) meses de
detenção
, no regime
inicial semi
aberto
;

bem como ao pagamento de 1
00
(
cem
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fato
s
.

O apelante,
na
s
ra
zões constantes no
ID
248411055
,
postula
a
sua absolviç
ão
, com
base
no art.

386,
IV e

V
II
, do Código de Processo Penal,
sustentando a ausência de provas judicia
lizadas
acerca da autoria delitiva
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
248411061
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
presente

recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória
tal como foi prolatada
.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
está
no ID
254101693
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
248410228
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 16/09/2021, às 06 (seis) horas e 05 (cinco) minutos, iniciou-se os trabalhos de
cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão determinado nos autos da Medida Cautelar
PJe
/TJMT 1007747-40.2021.8.11.0042, na residência de Wanderson dos Santos Queiroz, localizada na Rua Júnior Peres dos Santos, s/nº (casa de portão branco com uma mangueira no interior), bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT e, na ocasião, dentre outros objetos,
foi constatado que Wanderson possuía no interior dessa residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01(uma) arma de fogo, de uso permitido
, do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .38,
inoxidado
, com capacidade para 06 (seis) munições, com nº de série 449546 e 06 (seis) munições calibre 38, tudo de sua propriedade, artefatos estes cuja eficiência se encontra evidenciada através do
Laudo de Balística
(Id. 66339881-Pág. 14-17).

Nos moldes elucidados no caderno informativo, na data e hora acima apontadas, foi deflagrada a “Operação Fechamento” pela Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças, ocasião em que, quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão nº 2021.16.317199, de 16/09/2021, acostado no Id. 66339881 - Pág. 1-7, dos autos do Inquérito Policial nº 1014055- 92.2021.8.11.0042, realizado na residência do denunciado, foram localizadas e apreendidas a já discriminada arma de fogo e munições, que estava sob um travesseiro no interior do quarto do denunciado (66339881 - Pág. 9-11).
.
[...].

A
materialidade do delito narrado na
denúncia
foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
conquanto o apelante tenha negado
a posse
da arma de fogo

em seu depoimento judicial, alegando que
desconhece a origem da arma
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere
do depoimento judicial do
investigador de polícia

Weldhson
José Batista da Silva
, que confirmou em juízo que
participou da busca e apreensão na residência de Wanderson, oportunidade em que foram localizadas e apreendidas

01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .38,
inoxidado
, com capacidade para 06 (seis) munições, com n
úmero
de série 449546 e 06 (seis) munições calibre 38,
em consonância com o
termo de apreensão
acostado no
ID
248410172,
sem autorização legal ou regulamentar.

Ademais, não há que se falar em desconsideração do depoimento d
o
policia
l
militar
em questão
, haja vista que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda
mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do agente público em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Aliás, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante desse contexto
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
ou a sua autoria
, situação

que não se verifica na espécie
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Wanderson dos
Santos Queiroz
, mantendo inalterad
a a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025